Tribunal: STF
Processo: MS 34060
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE INADMITIU POR INTEMPESTIVIDADE RECURSO DA ASSOCIAÇÃO DE JUÍZES FEDERAIS. DECISÃO OBJETO DO RECURSO NÃO PUBLICADA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE DA IMPETRANTE PARA IMPUGNAR A DECISÃO DO CONSELHO. DIREITO À PUBLICAÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada. Precedentes.



    2. O direito à participação dos administrados é efetivado mediante a publicação dos atos e das decisões proferidas. A ausência de publicação não pode ser utilizada em desfavor dos interessados. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.